Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0705938-06.2023.8.07.0018) ajuizada por KALITTA MONIQUE DA SILVA DUARTE, deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada/autora, para suspender o ato que cassou seu direito de concorrer nas vagas de cotista negro/pardo e para que continue na disputa, nessas vagas, no concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF – agente, de 30 de junho de 2020, na respectiva ordem de classificação, a fim de participar das demais fases do certame. Em suas razões recursais (ID 48067838) o agravante/réu alega, em síntese, o edital é a lei do concurso e que qualquer discordância com seus dispositivos deveria ter sido objeto de impugnação, no momento oportuno. Sustenta a legalidade dos critérios utilizados no procedimento de heteroidentificaçao complementar à declaração dos candidatos negros, assim como a legalidade na inaptidão da agravada/autora nesse procedimento. Assevera ser indevido o uso de fotografias, para hetoridentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, bem como a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes Aduz que a manutenção da decisão agravada implicará em violação ao princípio da isonomia e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo conhecimento e pelo provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48067843 e 48067844. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas a abstratas alegações, não demonstrado qualquer prejuízo concreto e imediato ao certame, mas apenas, futuro e incerto, decorrente do chamado “efeito multiplicador”. No ponto, aliás, é de se destacar que a decisão agravada, dada a sua natureza precária, não substituiu a banca examinadora ou implicou na reavaliação do resultado, mas apenas garantiu a proteção ao possível direito da agravada/autora mediante concessão de medida cautelar. Do mesmo modo, não garantiu à agravada/autora qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, mas apenas à sua participação, sub judice, nas fases subsequentes do certame, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todas as disposições do edital em questão. Por outro lado, ainda que o ato administrativo seja dotado das presunções de legitimidade e de veracidade, que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário, no caso, em cognição sumária não exauriente, verifico que, embora os laudos médicos apresentados pela agravada/autora, porque produzidos unilateralmente, sem contraditório, não sejam suficientes à infirmar o ato administrativo hostilizado, há nos autos prova pré-constituída no sentido de que a candidata já foi considerada apta em processo de heteroidentificação de outro certame, o que coloca em dúvida a presunção de certeza da decisão da agravante/ré, não importando se realizado por outra banca, pois também dotado de fé pública. Certo é que há, na espécie, discordância interna do próprio Poder Público quanto à heteroidentificação da agravada/autora, a qual só poderá ser solucionada após a devida instrução do feito na origem, não sendo possível, neste momento, obstar à recorrida a continuidade no certame, sob pena de inverso risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora